Tribunal: STM
Processo: 7000236-39.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000236-39.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: JAIRO ALVES RIBEIRO
ADVOGADO: ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido e concedeu a Ordem de habeas corpus
para, confirmando a liminar deferida, revogar em definitivo a prisão preventiva
decretada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, em desfavor de JAIRO ALVES RIBEIRO, nos autos do APF Nº 7000105-
25.2020.7.11.0011, se por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/06/2020 16:45:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142e938a3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000236-39.2020.7.00.0000

RELATOR: Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: JAIRO ALVES RIBEIRO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADO: Dr. ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. INGRESSO CLANDESTINO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 14 DA LEI Nº
10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "a" e "c"
DO CPPM. INCONSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGENTE PRIMÁRIO, COM EMPREGO E
RESIDÊNCIA FIXA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA. CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.

Grupo de amigos que fazia trilha, em área sob administração militar. Ao ser surpreendido, um deles
disparou arma de fogo, regulamentada perante o Exército Brasileiro, contra militar, por tê-lo
confundido com um meliante.
Ausência de indicativo de afronta à tranquilidade social a partir de cenário em que o Paciente venha
com reiteração criminosa a responder ao processo criminal em liberdade.
A instrução processual segue o curso normal, tendo o acusado respondido a todos os chamamentos
judiciais.
Inexistem nos autos motivos que justifiquem o encarceramento pela gravidade do crime, mormente
por não haver periculosidade presumida, prejudicando o bom desenvolvimento do processo.
Necessidade de diligências complementares, já requisitadas pelo Parquet Castrense, para melhor
perscrutação da ocorrência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento Virtual, por unanimidade, em conhecer do pedido e
conceder a Ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar deferida, revogar em definitivo a
prisão preventiva decretada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
em desfavor de JAIRO ALVES RIBEIRO, nos autos do APF Nº 7000105-25.2020.7.11.0011, se por outro
motivo não estiver preso.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Adilson Wandson dos Santos
Valentim, em favor de JAIRO ALVES RIBEIRO, civil, sob a alegação de se encontrar o Paciente sofrendo
constrangimento ilegal, decorrente de ato do Juízo do plantão da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva sem a devida fundamentação.

Narra o Impetrante, em síntese, que, na data de 11 de abril de 2020, o Paciente e quatro amigos
estavam realizando trilha de bicicleta quando entraram, sem conhecimento, na área sob jurisdição da
Marinha do Brasil, próximo a Santa Maria, Brasília-DF. Ao final da trilha, o Paciente avistou um veículo
preto, sem identificação institucional e, em seguida, ouviu um grito: "PARA, PARA, DEITA NO CHÃO".
Nesse momento, o ciclista viu um senhor vestido de bermuda e camisa gola polo e, pensando tratar-se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/06/2020 16:45:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142e938a3
de um assalto, sacou sua arma de fogo e efetuou disparo. Ato contínuo, seu amigo que estava logo à
frente, visualizando o militar, esse devidamente fardado, gritou: "militar, militar". Em seguida, o
Paciente colocou a arma de fogo no chão e fez sinal de rendição, levantando as mãos para cima. Logo
depois, o referido militar saiu do mato e realizou a abordagem de todos os presentes.

Aduz que a autoridade militar realizou a lavratura do APF, tipificando a conduta dos amigos no art. 302
do CPM, tendo suas prisões em flagrante convertida em liberdade provisória pelo Juízo da 11ª CJM. Já o
Paciente foi preso como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 205 c/c o art. 30, II, ambos do
CPM, tendo a sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Alega que, na espécie, embora verificada a prova da materialidade e da autoria delitivas, não estão
minimamente demonstrados indícios de dolo homicida no agir do réu. Afirma que, em depoimento a
autoridade militar o Paciente informou que, na hora que viu que se tratava de um militar, colocou a
arma no chão, não havendo, assim, referência a qualquer elemento indiciário que indique haver
animus necandi na referida conduta.

Aduz que o Paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, comprometendo-se a
comparecer a todos os atos processuais.
Sustenta que a prisão preventiva deve ser imposta somente como último recurso. Não havendo
indicação de elementos concretos aptos a demonstrar o efetivo risco para a ordem pública, para a
aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal - não se prestando, para isso, meras
suposições -, mostra-se suficiente a aplicação de medidas alternativas.

Ressalta que a evolução dos fatos revela que a aplicação da medida extrema não se mostra tão eficaz
como a imposição das medidas alternativas restritivas de liberdade.

Requer o Impetrante a concessão de medida liminar e a expedição de Alvará de Soltura em favor do
Paciente, para que aguarde o julgamento do mérito em liberdade e, finalmente, que seja dado
prosseguimento ao procedimento, para que, de forma definitiva seja concedida a ordem do presente
writ, determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada contra o PACIENTE.

Pela Decisão de 13/4/2020, a liminar foi deferida para conceder a liberdade a JAIRO ALVES RIBEIRO, até
o julgamento do mérito do presente writ, salvo se por outro motivo não estivesse preso (Evento 5).

Em resposta ao pedido de informações, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM detalhou os fundamentos da sua Decisão. Destacou, também, que, após o deferimento da
liminar, a Defesa juntou aos autos do APF documentos pertencentes ao Paciente, como, entre outros,
comprovante de residência, comprovante da guia de trânsito do armamento e cadastro como
empresário individual.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, manifestou-se no sentido de que "o writ seja
conhecido, e, no mérito, concedida a ordem de Habeas Corpus de forma a que o Paciente possa
responder à Ação Penal Militar, a ser instaurada, em liberdade, sendo mantida a liminar concedida,
sem prejuízo, todavia, do que dispõe o artigo 271 do Código de Processo Penal Militar".

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente pedido de habeas corpus.

Postula o Impetrante a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva decretada
contra o Paciente, nos autos do APF nº 7000105-25.2020.7.11.0011, em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª
CJM, por ter, supostamente, cometido o delito de tentativa de homicídio contra o Sd-FN UESLEI.

Como é notório, o habeas corpus constitui-se em ação constitucional, de caráter penal, que visa sanar
toda e qualquer espécie de ilegalidade que afronte a liberdade de ir e vir.

No presente caso, extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, logo após ter sido flagrado, no dia 11
de abril de 2020, com quatro amigos dentro de área sob Administração Militar sem autorização. Após

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/06/2020 16:45:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142e938a3
terem sido abordados pelo ofendido Sd-FN UESLEI, o Paciente efetuou três disparos de sua pistola
Taurus contra a vítima.

A Decisão que converteu o Flagrante do Paciente em Prisão Preventiva, prolatada pelo magistrado de
plantão, foi fundamentada nos seguintes termos:

"(...) Com relação ao flagranteado JAIRO ALVES RIBEIRO converto o flagrante em
prisão preventiva, forte nos arts. 254 e 255, "a" e "c", do CPPM.
Relativamente ao flagranteado JAIRO ALVES RIBEIRO, a situação é diversa, pois a se
confirmar a sua conduta, esta seria muito mais grave. O porte de uma pistola Taurus
9 mm, nº de série AAN182754, registrado no sigma 1121114, no Comando da 11ª RM,
com 9 (nove) munições intactas no carregador, em tese, incorre no crime previsto no
art. 14 da Lei 10.826/03. Ainda mais, teria disparado contra o militar que fez a
abordagem do grupo, podendo vir a comprovar-se a prática de tentativa do tipo do
art. 205 do CPM ou ao menos, a prática de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei
10.826/03). Em primeira linha, estão presentes as hipóteses do art. 255, "a" e "c", do
CPPM, devendo ser decretada a prisão preventiva deste flagranteado.(...)".

De outro lado, a Decisão que manteve a homologação da prisão em flagrante e a converteu em
preventiva está assim fundamentada:

"(...) Inicialmente verifico que existe prisão preventiva, devidamente fundamentada,
decretada em desfavor do custodiado.
De outro lado, considerando a realização da Audiência de Custódia, aproveito a
oportunidade para verificar se os fatos que ensejaram a decretação da prisão
preventiva do civil JAIRO ainda estão presentes, a fim de reavaliar a necessidade da
manutenção da prisão cautelar.
Com efeito, no caso em comento os fatos são os mesmos verificados por ocasião da
decretação da prisão preventiva.
Primeiramente, verifica-se que há prova da materialidade dos delitos de ingresso
clandestino e de tentativa de homicídio, bem como indícios suficientes da autoria em
desfavor do civil JAIRO, conforme Auto de Prisão em Flagrante (evento 01, doc. 05, fls.
01/06).
Ademais, vê-se que a conduta do agente é dotada de perigo concreto à ordem
pública, tendo em vista que o acusado, após ingressar de posse de arma de fogo em
uma Unidade Militar da Marinha do Brasil, sabe-se lá para que propósito,
disparou três tiros de Pistola 9 mm contra um militar da Marinha, após este ter
determinado que o investigado parasse.
A periculosidade do civil foi evidenciada, uma vez que seria ele o autor dos
disparos contra a vítima, os quais foram efetuados após ordem do Sd-FN UESLEI para
que o flagranteado parasse, conforme Auto de Prisão em Flagrante e declarações do
ofendido e da testemunha ADAILTON DE ALMEIDA (evento 01, doc. 05, fls. 01/06),
deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia
da ordem pública.
(...)
Ressalte-se que nos casos em que o modus operandi do agente demonstram
periculosidade elevada, o STF também admite a decretação de prisão preventiva,
consoante se verifica do HC nº 117885, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/
Acórdão: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, publicado em
25/04/2016.
Ainda, o flagranteado JAIRO estava portando arma de fogo de uso permitido
municiada. Entretanto, referida Guia não é apta a descaracterizar, por si só, o
cometimento, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
pois tal documento não autoriza o porte da arma municiada, conforme art. 5º, § 2º do
Decreto nº 9.846/19 que regulamenta a Lei nº 10.826/03 (Estatuto do
Desarmamento).
Nessa toada, estando presentes a prova de fato delituoso, de indícios suficientes de
autoria, e diante da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a
periculosidade do agente, a manutenção da prisão preventiva é medida que se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/06/2020 16:45:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142e938a3
impõe.
Pelo exposto, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA de JAIRO ALVES RIBEIRO, com
fundamento no artigo 254 e 255, alíneas "a" e "c" do CPPM.
Expeça-se Mandado de Prisão, devendo o flagranteado ficar sob a custódia da
Penitenciária do Distrito Federal, diante da sua condição de civil.

A presente decisão tem força de Mandado de Prisão (...)". (Processo Originário,
Evento 27).

Na sua Petição, o Impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não
bastando a mera explicitação textual dos requisitos previstos na lei, mas sim que a alusão a esses
aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.

Argumenta ainda o Impetrante que, embora verificada a prova da materialidade e da autoria delitivas,
não estão minimamente demonstrados indícios de dolo homicida no agir do réu. Aduz que, em
depoimento a autoridade militar, o Paciente informou que, na hora que viu que se tratava de um
militar, colocou a arma no chão.

Dentro da atual sistemática do nosso ordenamento jurídico, a prisão anterior à sentença é medida de
caráter excepcional, que só deve ser mantida quando evidenciada a sua imperiosa necessidade.
Prevalece a regra da presunção da inocência e, portanto, a decretação restritiva deve revestir-se de
máxima cautela.

No presente caso, a Decisão hostilizada está fundamentada no artigo 254 e 255, alíneas "a" (garantia
da ordem pública) e "c" (periculosidade do indiciado ou acusado), do CPPM.

Não obstante a cautela da autoridade judicial, entendo que os argumentos constantes da Decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva não se apresentam como aptos a fundamentar a
custódia cautelar do Paciente, haja vista não haver qualquer indicativo dos pressupostos legais
descritos no art. 255 do CPPM.

Os autos revelam que não se faz presente o pressuposto da alínea "a" (garantia da ordem pública),
uma vez que não há qualquer evidência de que haja o risco da prática de novas condutas delituosas
por parte do Paciente e, também, que seja possível constatar uma situação de suposta alteração na
tranquilidade coletiva da comunidade. Afinal, as declarações prestadas pelo Paciente no sentido de
que agira pensando, juntamente aos quatro amigos, quando faziam a trilha de bicicleta, que seriam
vítimas de assalto, foi corroborada por todos os envolvidos. Além disso, as testemunhas ouvidas no
APF afirmaram não ter havido qualquer ato de resistência à ordem de parar emitida pelo Sd-FN UESLEI,
pois, logo que fora alertado por um dos amigos tratar-se de um militar, imediatamente o Paciente
agachou-se e colocou a arma que portava no chão.

Observa-se também que não se mostra presente o pressuposto da alínea "c" (periculosidade do
indiciado ou acusado). No caso, o Paciente portava uma arma com Certificado de Registro, expedido
pelo Exército Brasileiro em nome do Paciente e no qual figura como atividades "01 - Caça-Caçador e 02
- Tiro Desportivo - Atirador Desportivo", e disse que disparou porque a bicicleta com a qual fazia a
trilha com os amigos era muito cara e imaginava que estivesse sendo assaltado, pois não conseguiu
identificar a pessoa que ordenara que parasse. Assim que percebeu o engano cometido, não esboçou
qualquer reação antagônica ao integrante da Marinha.

É comum utilizar-se a periculosidade do agente como um dos argumentos na decretação da prisão
preventiva sob a justificativa da proteção à ordem pública.

No entanto, uma parcela da doutrina considera que o referido argumento não tem idoneidade para ser
utilizado na decretação da custódia cautelar, já que se trata de um argumento de difícil aferição e
comprovação.

Em razão disso, utiliza-se o argumento de periculosidade do agente associado à ideia de reiteração
delitiva e de gravidade do delito.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/06/2020 16:45:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142e938a3
O Supremo Tribunal Federal entende que a periculosidade do agente não pode ser demonstrada
levando-se em conta apenas a gravidade em concreto do delito, já que prescinde de uma análise
conjunta dos elementos que demonstram a gravidade concreta do crime, com elementos que
demonstrem a possibilidade real e efetiva de reiteração delitiva.

In casu, constata-se que o Paciente e seus amigos não tinham qualquer propósito criminoso, senão a
de fazer trilha, embora em local proibido. Ressalte-se que, ao ser inquirido no APF, o civil Adailton de
Almeida, o encarregado da manutenção do clube da SECAMP, situado dentro da Vila Naval Visconde de
Inhaúma, asseverou que é comum a entrada de não militares no local dos fatos.

Conclui-se, assim, que a gravidade do crime, ou a forma pela qual foi o delito perpetrado, são
circunstâncias insuficientes para embasar a prisão preventiva sob o manto da garantia da ordem
pública.

Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte precedente jurisprudencial desta Corte castrense, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SUPORTE FÁTICO INJUSTIFICADO.
MANDADO DE PRISÃO. RECOLHIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O
paciente responde pela prática do crime de tentativa de homicídio por,
supostamente, haver efetuado disparos de fuzil contra o soldado Diogo Rosa da Silva
Couto, no âmbito da operação de garantia da lei e da ordem, denominada "Operação
Furacão", realizada no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro e teve contra si
decretada a prisão preventiva. A decisão primeva deveria ter explicitado os
fundamentos pelos quais a autoridade judicante entendeu imperiosa a segregação
preventiva para a conveniência da instrução criminal, para a segurança da aplicação
da lei penal ou para a exigência da manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina. Tal motivação é imprescindível para a legalidade e
perpetuação da constrição. A decretação da prisão preventiva, como espécie de
segregação cautelar da liberdade do cidadão, exige a presença dos requisitos
próprios das medidas cautelares, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum
libertatis, somados a quaisquer das hipóteses discriminadas no art. 255 do CPPM.
Para se conformar a prisão tratada pela presente impetração à ordem constitucional,
deve estar ela amparada por suporte fático justificado no caso concreto. Em outras
palavras, impõe-se uma base empírica apta a fundamentá-la. Essencial, portanto, a
manutenção da decisão liminar com vistas a revogar a prisão preventiva decretada,
determinando ao Juízo a quo o recolhimento do Mandado de Prisão expedido,
porquanto a gravidade do delito, por si só, não é hábil a embasar a constrição. Ordem
conhecida e concedida. Decisão unânime." (HABEAS CORPUS nº 7000893-
49.2018.7.00.0000 - Relatora: Ministra Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Julgamento: 16.4.2019).

No corpo do referido Acórdão, a Ministra Elizabeth cita precedente do STF, destacando o voto do
Ministro Gilmar Mendes com o seguinte teor:

"Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação
textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à
demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional
situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos
esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados".

Cumpre ressaltar que a documentação trazida aos autos revela que o Paciente é possuidor de bons
antecedentes, com residência fixa e emprego certo.

Nas informações prestadas a este Relator, o MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar atentou para
essa circunstância, lembrando que "após o deferimento da liminar pelo e. STM, a Defesa do
flagranteado juntou aos autos da primeira instância documentos até então ausentes, como, entre
outros, comprovante de residência, documento comprobatório da guia de trânsito do armamento e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/06/2020 16:45:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142e938a3
cadastro do flagranteado como empresário individual".

De outro lado, deve ser considerado que, numa eventual condenação, é provável que seja reconhecido
o direito do ora Paciente de apelar em liberdade, já que, em tese, preenche os requisitos previstos em
lei.

Nesses termos, a Decisão hostilizada padece de justificação plausível do ato extraordinário da privação
cautelar da liberdade do Paciente, ocasionando, destarte, constrangimento ilegal.

Também o Custos Legis comunga do mesmo entendimento sobre a desnecessidade da prisão cautelar
imposta ao Paciente, consoante se observa do seguinte fragmento extraído de seu Parecer (Evento
13), in verbis:

"(...) Em que pese a devida fundamentação das decisões do Juízo Federal da Justiça
Militar ao decretar e manter a prisão preventiva do Paciente, de fato veio aos autos,
após as decisões judiciais, como salientado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
União nas informações prestadas, documentação de cuja análise é possível aferir-se
que o Paciente tem profissão certa e residência fixa.
Outrossim, Certidões oriundas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não registram que o Paciente
ostente antecedentes criminais.
Tampouco se extrai, em específico, desses documentos disponíveis, elementos que
indiquem possível periculosidade, pois, ao menos das evocadas certidões juntadas ao
feito, não se obtém informações que consubstanciem indicativos de que o Paciente
seja pessoa voltada ao crime, apesar da gravidade do comportamento consumado
em área sob a administração militar, consistente no disparo da pistola, assim como
no porte do referido armamento, municiado, nas circunstâncias em que se deram os
fatos, assim como no convívio social, considerando que o Paciente percorreu trajeto
até chegar ao local da ocorrência em apreço, o que denota um risco em potencial
para todos ao seu redor.
É bem verdade que somente condições pessoais favoráveis não bastam para
concessão de liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como bem alerta o Pretório Excelso em
reiteradas decisões.
No entanto, não se vislumbra a esta altura, in casu, indicativo de afronta à
tranquilidade social a partir de cenário em que o Paciente venha a responder ao
processo criminal a ser instaurado em liberdade, o que, por certo, não espanca a
reprovabilidade do agir encetado, a ser objeto de aferição e decisão no curso da
instrução criminal, com o escorreito exame do acervo probatório sob o manto
princípio do contraditório (...)".

Com efeito, o caso que se apresenta nos autos não se amolda a outros em que o Acusado empreende
fuga do distrito da culpa pela prática de grave infração penal geradora de clamor social em que a
jurisprudência considera fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a
aplicação da lei penal.

Por derradeiro, cabe ressaltar que a instrução processual segue o curso normal, tendo o acusado
respondido a todos os chamamentos judiciais. Inexistem nos autos motivos que justifiquem o
encarceramento pela gravidade do crime, mormente por não haver periculosidade presumida,
prejudicando o bom desenvolvimento do processo.

Ademais, nesse momento de enfrentamento de pandemia, por política criminal, não seria razoável
manter o Paciente encarcerado num Presídio com notícia de casos de contágio.

Vale lembrar que a todo momento o juiz novamente poderá decretar a prisão do Paciente, se
sobrevierem razões que a justifiquem.
Tem-se, assim, demonstrada a desnecessidade de se manter a prisão preventiva do Paciente.

Diante do exposto, conheço do pedido e concedo a Ordem de habeas corpus para, confirmando a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/06/2020 16:45:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142e938a3
liminar deferida, revogar em definitivo a prisão preventiva decretada pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em desfavor de JAIRO ALVES RIBEIRO, nos autos do APF Nº
7000105-25.2020.7.11.0011, se por outro motivo não estiver preso.